Tribunal: TCU
Processo: 011.581/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7102/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.581/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carine de Melo Silva (XXX.620.464-XX); Claudia Rubenita Sales de Queiroz (XXX.004.064-XX); Janaina Melo (XXX.020.794-XX); Jose Diogenes dos Santos (XXX.611.094-XX); Jose Jamelio Silva de Souza (XXX.931.974-XX); Jose Renan Alexandre Oliveira (XXX.844.064-XX); Marcelo Martins Passos (XXX.958.704-XX); Marcia Fernanda Leite Sousa (XXX.718.984-XX); Maria Ivanilda Silva dos Santos (XXX.534.634-XX); Matheus Moreira de Oliveira Santos (XXX.340.224-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.